Tribunal: TJMT
Processo: 1033075-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033075-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – COISA JULGADA FORMADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGOS 502 E 503 DO CPC – PRECLUSÃO MATERIAL – NATUREZA AUTÔNOMA DAS VERBAS HONORÁRIAS – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura preclusão consumativa e formação de coisa julgada material a rediscussão, em sede de exceção de pré-executividade ou agravo de instrumento, de matéria já deduzida e decidida em embargos à execução anteriormente rejeitados, especialmente quando ausente a apresentação de memória de cálculo capaz de demonstrar excesso de execução.

É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento de obrigações locatícias, sendo legítima sua cumulação com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, por possuírem naturezas jurídicas, fatos geradores e finalidades distintas.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033075-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR e SANDRA MARTELLO

AGRAVADO: JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
e
SANDRA MARTELLO
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1026227-69.2021.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, assim como indeferida a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, com a consequente homologação da avaliação judicial, e determinada à intimação da parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito e modalidade de expropriação pretendida, nos termos dos arts. 875 e seguintes do CPC, conforme se extrai do teor da decisão de Id. 206298237.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 317027892, os agravantes sustentam, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir a cobrança cumulada dos honorários contratuais, fixados em 20% no contrato de locação, com os honorários sucumbenciais, arbitrados judicialmente em 10%, sob o fundamento de que tal cumulação configura verdadeiro bis in idem, tendo em vista que ambas as verbas incidem sobre o mesmo fato gerador: o inadimplemento das obrigações locatícias.

Aduzem que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a distinta natureza jurídica das verbas — sendo os honorários contratuais de natureza material e os sucumbenciais de natureza processual —, tal distinção não afasta a ocorrência de duplicidade punitiva pelo mesmo inadimplemento, o que violaria os princípios da legalidade, da boa-fé e da menor onerosidade na execução.

Para embasar sua tese, os agravantes colacionam precedentes jurisprudenciais no sentido de que a cumulação das referidas verbas, no contexto de ações judiciais em que não houve purgação da mora ou solução extrajudicial, é indevida. Argumentam, ainda, que a cláusula contratual que prevê os honorários contratuais somente seria exigível nas hipóteses de solução extrajudicial ou purgação da mora, nos termos do art. 62, II, "d", da Lei nº 8.245/91.

Além disso, destacam que a rescisão do contrato de locação se deu judicialmente, nos autos da ação de despejo nº 1007892-02.2021.8.11.0041, tramitada na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, circunstância que afastaria a exigibilidade dos honorários contratuais. Com fundamento no art. 827 do CPC, requerem a exclusão da verba contratual de 20% do valor executado.

Solicitam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sob o argumento de que estão demonstrados tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano, diante da iminência de expropriação de bem imóvel avaliado judicialmente, o que poderá ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis. Alegaram que há penhora de imóvel em valor suficiente para garantia do juízo, o que afastaria risco ao agravado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ocorrência de
bis in idem
e decotada a cobrança dos honorários contratuais no percentual de 20%, por se tratarem de verba incompatível com os honorários sucumbenciais já arbitrados judicialmente. Postulam, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação da ação de execução, até julgamento definitivo deste agravo.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 03/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 319596871.

Contraminuta recursal no Id. 325776858, aduzindo preliminar de não conhecimento do recurso ao fundamento de que a discussão acerca dos honorários já foi travada na seara do processo número 1031724-64.2021.8.11.0041, estando acobertada pelo manto da coisa julgada e preclusão. No mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Antenor Santos Alves Júnior e Sandra Martello, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1026227-69.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, homologou a avaliação judicial e determinou a intimação da parte exequente para apresentação de planilha atualizada do débito e indicação da modalidade de expropriação, nos termos dos arts. 875 e seguintes do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a ocorrência de
bis in idem
na cumulação dos honorários contratuais, pactuados em 20% (vinte por cento), com os honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente em 10% (dez por cento), por ambos incidirem sobre o mesmo fato gerador — o inadimplemento locatício. Alegam violação aos princípios da legalidade, da boa-fé e da menor onerosidade, defendendo que a cláusula contratual só seria exigível nos casos de purgação da mora ou solução extrajudicial, o que não ocorreu, pois a rescisão do contrato se deu judicialmente. Requereram, com base no art. 827 do CPC, o decote dos honorários contratuais da planilha executiva.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estariam presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, ante o risco de prejuízo patrimonial com a possível expropriação de imóvel penhorado. Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e exclusão dos honorários contratuais executados.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
PJE nº 1026227-69.2021.8.11.0041 (B)

VISTOS,

Os Executados apresentaram exceção de pré-executividade (id. 189768665), na qual alegam a existência de excesso de execução, sob o argumento de que a cobrança cumulativa de honorários contratuais de 20% com os honorários de sucumbência fixados em juízo configura bis in idem. Alegam razão pela qual pugnaram pela exclusão da verba contratual e, ad cautelam, pela remessa dos autos à Contadoria para apuração do saldo.

Intimados a se manifestar sobre a avaliação do imóvel penhorado, os executados apresentaram impugnação ao laudo da avaliação (id. 189769858), sob o argumento de que o trabalho não explicita os comparativos de mercado, nem identifica as “deficiências” consideradas, tampouco os percentuais de decréscimo aplicados, reclamando sua adequação/renovação antes de qualquer ato expropriatório.

O Exequente, por sua vez, ao id. 194841851, pugnou pela rejeição de ambos os pleitos, sustentando a distinta natureza jurídica dos honorários e a ausência de prova de vício na avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

DECIDO.

De início, no que toca à admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade, a matéria veiculada sobre a alegada duplicidade na cobrança de honorários é de ordem pública e cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória complexa, razão pela qual conheço do incidente.

A questão central da controvérsia reside na validade da cobrança dos honorários advocatícios contratuais cumulados com os sucumbenciais. Contudo, a tese dos Executados não merece prosperar, vez que a configuração do bis in idem pressupõe uma dupla sanção sobre o mesmo fato e com o mesmo fundamento jurídico, o que não ocorre nos autos.

As duas verbas honorárias possuem naturezas, fatos geradores e finalidades completamente distintas. Os honorários contratuais, no percentual de 20%, possuem natureza de direito material, originando-se do inadimplemento e da autonomia da vontade das partes (pacta sunt servanda). Sua função é de cláusula penal, servindo como indenização prefixada ao credor pelos custos de ter de acionar o Judiciário, conforme expressamente previsto na Cláusula 19ª, Parágrafo Segundo, do título exequendo.

"Parágrafo segundo – Caso o(a) LOCADOR(A) tenha que valer-se da intervenção de advogado para o recebimento dos aluguéis em atraso, bem como no caso da propositura de ações de despejo, resolução contratual ou
qualquer outra ação judicial necessária
para a ressalva de direitos, fica convencionado que, além das cominações previstas neste contrato, o(a) LOCATÁRIO(A) arcará com os honorários deste profissional na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do respectivo débito."

Por outro lado, os honorários sucumbenciais, no percentual de 10%, possuem natureza de direito processual. Originam-se da lei (art. 827 do CPC) e do princípio da causalidade, e sua função é remunerar o trabalho do advogado pela sua atuação técnica dentro do processo.

Portanto, como se vê, não há identidade de causa nem de fundamento, pois enquanto uma verba indeniza a parte pelo inadimplemento, a outra remunera o profissional pela atuação judicial.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa do Recurso Especial Nº 1.910.582 - PR, que serve como paradigma para a matéria:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. [...] 6- Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais [...] deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço, que transfere custos do locador ao locatário, impondo a este o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados."

Assim, a cobrança cumulada é perfeitamente lícita e não representa qualquer abusividade ou excesso de execução.

Diante do exposto,
REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Executados.

Da impugnação ao laudo de avaliação.

Com efeito, admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente, à avaliação que houve diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Em análise dos autos, constata-se que em 05/02/2025 foi realizada a avaliação judicial do imóvel penhora nos autos, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador atribuiu o valor de R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais
)
conforme se extrai dos documentos acostados ao id. 182915549.

In casu, em que pese as alegações apresentadas pelos Executados, não se verifica qualquer erro nos critérios de avaliação, para efeito de incidência da norma a que se socorre, ocorrendo apenas aparente descontentamento com os valores apontados pelo oficial de justiça, o que é insuficiente para a desconstituição da avaliação.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
e,

consequentemente,
HOMOLOGO a AVALIAÇÃO
dos imóveis penhorados, qual seja,
o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referente ao imóvel sob a matrícula n. 77.304 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez resolvidas as controvérsias jurídicas acerca das verbas que devem compor o cálculo, a elaboração da planilha atualizada do débito passa a ser uma operação meramente aritmética, tornando a intervenção do contador, neste momento, medida que atenta contra a celeridade processual.

Desta feita,
intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha atualizada do débito e informar a modalidade de expropriação que pretende (adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão), nos termos do art. 875 e seguintes do CPC.

Fica a parte Exequente ciente de que a inércia poderá acarretar o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

De início, reputo que a preliminar suscitada pela parte recorrida em sede contrarrecursal possui estreita ligação com o mérito recursal, de modo que analisarei a questão conjuntamente com ele.

Avançando na celeuma, analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia central posta à apreciação recursal restringe-se à alegada configuração de
bis in idem
, consubstanciada na cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, ao argumento de que ambas as verbas decorreriam do mesmo fato gerador — o inadimplemento contratual — sendo, por isso, incabível a cobrança simultânea.

A tese, no entanto, não pode ser acolhida, por dois fundamentos autônomos e suficientes: a existência de coisa julgada material, decorrente do trânsito em julgado operado na seara do processo nº 1031724-64.2021.8.11.0041, e, de forma subsidiária, a inexistência de ilegalidade na cumulação das referidas verbas diante da autonomia jurídica de suas origens e funções.

Inicialmente, observa-se que a matéria relativa à legalidade da cobrança de honorários contratuais já foi submetida à apreciação do Poder Judiciário por ocasião dos embargos à execução opostos pelos ora agravantes por meio do processo nº 1031724-64.2021.8.11.0041, nos quais se alegou excesso de execução, justamente em razão da inserção, na planilha executiva, da multa contratual, dos tributos locatícios e, especialmente, da verba a título de honorários convencionados.

Com efeito, o acórdão proferido por esta egrégia Câmara nos embargos à execução, confirmou integralmente a sentença que julgara improcedentes os pedidos deduzidos, reconhecendo a validade e exequibilidade do título, bem como afastando, por falta de demonstrativo claro (art. 917, §§3° e 4° do CPC), a análise do alegado excesso, diante da ausência de memória de cálculo com os valores que os executados entendiam corretos.

Importa destacar que, nos termos do art. 502 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado adquire autoridade de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível no que decidiu expressamente e também quanto ao que poderia e deveria ter sido deduzido no momento oportuno, à luz da eficácia preclusiva prevista no art. 503, §1º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a alegação de excesso de execução — especialmente no que se refere à cumulação de honorários — já foi veiculada no bojo dos embargos, tendo sido indeferida por ausência de observância ao disposto no art. 917, §3º, do CPC, o que obsta sua rediscussão por via reflexa ou derivada, inclusive sob roupagem diversa.

Portanto, há coisa julgada e preclusão consumativa e lógica, pois, uma vez esgotada a via adequada para impugnação da exigibilidade das verbas executadas, não se admite que o mesmo fundamento venha a ser reexaminado em sede de exceção de pré-executividade ou, como no caso, de agravo de instrumento.

Além do óbice processual, ainda que se pudesse ultrapassá-lo, não assiste razão aos agravantes no mérito.

Com efeito, é pacífico o entendimento na doutrina e jurisprudência no sentido de que os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais são verbas autonomamente constituídas, de natureza jurídica diversa e finalidades distintas.

Os honorários contratuais têm como lastro uma relação jurídica material e decorrem de ajuste privado entre cliente e advogado e inserem-se no conteúdo obrigacional do contrato principal, de onde emanam com natureza de cláusula indenizatória, exigível nos termos pactuados, especialmente diante da inadimplência.

Já os honorários sucumbenciais, por seu turno, possuem natureza processual, sendo fixados pelo magistrado como retribuição pelo desempenho técnico da advocacia da parte vencedora no processo judicial, nos moldes do art. 85 do CPC.

Esse entendimento, inclusive, encontra reforço interpretativo no próprio acórdão anteriormente citado, no qual esta Câmara, ao reconhecer a higidez do título executivo, concluiu que todas as verbas nele inseridas — incluindo os honorários contratuais — eram passíveis de cobrança, desde que expressamente pactuadas, não havendo que se cogitar de violação aos princípios da legalidade ou da boa-fé objetiva.

A cumulação, portanto, longe de configurar duplicidade ou penalidade excessiva, revela-se como mero reflexo da autonomia das fontes de obrigação, sendo legítima sua cobrança simultânea, desde que observados os requisitos legais, o que ocorreu no presente caso.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em contrato de locação para fins comerciais, é possível a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, pois possuem naturezas jurídicas distintas, não caracterizando bis in idem
.”

(N.U 1007179-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE A SER DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE (ART.917, §§3º E 4º, DO CPC/15 - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% - POSSIBILIDADE – ART.54 DA LEI N. 8.245/91 – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEN COM HONORÁRIOS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Por força do que estabelece o art.54 da Lei n. 8.245/91, nos contratos de locação de espaços em Shopping Centers deve ser conferido especial prestígio à liberdade contratual, presumindo-se paridade entre os contratantes, de modo que a intervenção judicial somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, a exemplo daquelas elencadas no §1º do mencionado artigo.
Segundo a jurisprudência do STJ, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais
e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa
verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, e inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem intervenção judiciária no negócio, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula em que convencionados honorários contratuais previamente estipulados, sem que haja violação ao princípio non bis in idem
(REsp n. 1.910.582/PR).”
(N.U 1029953-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE. SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO. (...) 4.
É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso.
Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes. (...).”
(AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação ajuizada por condomínio visando à cobrança de contribuições condominiais. O juízo de origem constituiu título executivo judicial e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, havendo previsão de cobrança de honorários contratuais na planilha de débito apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cumulação de honorários advocatícios contratuais, previstos na convenção de condomínio, com os honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A convenção condominial prevê expressamente a cobrança de honorários contratuais no percentual de 20% em caso de mora superior a 30 dias, integrando a obrigação condominial de natureza propter rem. 4. Os honorários contratuais decorrem da relação jurídica entre o condomínio e o condômino inadimplente, enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da atuação judicial e da derrota processual, possuindo origem e natureza jurídica distintas. 5. A jurisprudência do TJMG e do STJ admite a possibilidade de cumulação, inexistindo configuração de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula de convenção condominial que prevê a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento. 2. É possível a cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais, diante da distinta natureza jurídica e finalidade de cada verba
." _______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 1.334, IV; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.22.160695-7/002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12 ª Câmara Cível, j. 21.11.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.004929-3/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 24.06.2025.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50322611420238130672, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2025)

Destarte, em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, suas razões não são aptas a infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026